Tribunal: TJDFT
Processo: 0718745-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0718745-78.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CHEGOULOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA, SONIA REGINA CARDOSO EMBARGADO: BANCO BRADESCO SA D E S P A C H O Intime-se o embargante para se manifestar, em 5 (cinco) dias, sobre possível não conhecimento do recurso diante da ausência de indicação de vícios no julgado. Brasília, 21 de outubro de 2024 17:15:17. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador